Tribunal: STF
Processo: RE 646966
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇUCAR DA REGIÃO NORDESTE. LEI N. 10.453/2002. Não há obrigatoriedade de repasse aos produtores do nordeste dos recursos obtidos com a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide combustíveis. Agravo regimental ao qual se nega provimento.